Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736494-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CIDVALDO DE OLIVEIRA VICENTE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Infojud, mantida em sede de aclaratórios, na demanda executória 0711774-96.2019.8.07.0018 (24a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista: Os presentes autos, após suspensão por ausência de bens, foram remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. A parte Exequente apenas requereu que fossem realizadas diligências por este Juízo no ID no164012305, mas não indicou bens passíveis de penhora. Incumbe ao Exequente promover as diligências necessárias, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário, principalmente quando não demonstra nos autos que tenha efetuado qualquer diligência. A suspensão e posterior arquivamento dos autos destinam-se a conceder prazo para diligências da parte, eis que as diligências do Juízo estão esgotadas. Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID no 148216169, devendo ser desarquivados apenas quando o Exequente indicar objetivamente bens penhoráveis do Executado. (...) BANCO DE BRASÍLIA SA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão de ID no 164076942. Instada em contraditório, a embargada não se manifestou. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais, razão pela qual o recebo. No mérito, sem razão o embargante. A decisão de ID no 164076942 foi suficientemente clara quanto à necessidade de esgotamento das diligências para deferimento de pesquisa INFOJUD, de modo que o embargante pretende, em verdade, promover a rediscussão da matéria, o que é inadequado pela via estreita dos embargos de declaração. Além disso, os embargos declaratórios não se destinam à reforma da decisão embargada, tampouco à veiculação do mero inconformismo da parte, o que deve ser realizado por meio de recurso próprio. Posto isso, REJEITO os presentes embargos declaratórios. No mais, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID no 148216169, devendo ser desarquivados apenas quando o exequente indicar objetivamente bens penhoráveis do executado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (...) não há que indeferir a pesquisa INFOJUD e retornar a execução ao arquivo tendo em vista que o Princípio da cooperação estampado no artigo 6o do CPC determina que os sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Assim, é razoável o magistrado adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo até porque o pedido de pesquisa INFOJUD ou outras medidas independe do exaurimento das vias extrajudiciais, a fim dar maior agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Infojud. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado (Infojud). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Infojud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados[1], o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado. No caso concreto, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em junho de 2020 (id 50823856, p. 159) sem indicativos de utilização de busca de bens por meio do sistema Infojud. Nesse viés, a ausência de diligência por essa ferramenta, a par do hiato temporal sem comprovação de êxito das medidas constritivas já realizadas (Sisbajud e Renajud), constitui critério razoável para permitir o deferimento da medida, a fim de se aferir a real situação econômica do devedor (se exerce atividade remunerada ou se possui qualquer outro ativo financeiro). Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso, no sentido de deferir a realização da consulta ao INFOJUD, para que sejam relevadas as últimas declarações de imposto de renda do agravado junto à Receita Federal, de modo que seja possível analisar a existência de bens móveis e imóveis e de ativos em seu nome. 2. Em busca de bens do devedor é plausível a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD, que consiste em ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 31/07/2020, lastreada em contrato de assistência financeira, pela qual a exequente busca o pagamento do valor atualizado de R$ 163.244,55. 3.1. Em maio de 2022, foram feitas pesquisas aos sistemas judiciais. Contudo, a pesquisa SISBAJUD retornou com o bloqueio de apenas R$ 1.818,28, ao passo que a pesquisa RENAJUD restou infrutífera. 4. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução. 5. Em situação similar, esta Turma adotou o mesmo posicionamento: " [...] 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. [...]" (07063806020228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2022). 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1738964, 07239338620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) Desse modo, à vista dos fatos apresentados, mostra-se razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio dos sistemas judiciais. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Infojud. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011 Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator